Tribunal: TJSP
Processo: 2016668-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Ciclomotor apreendido sem registro. Decisão que indefere a liminar pleiteada para a liberação do veículo. Ausência de "fumus boni iuris", necessário à concessão da liminar. Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016668-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante REINALDO
TEODORO DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIRETOR DO
DETRAN/22a UNIDADE DO CIRETRAN/POUPATEMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016668-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.253
2
VOTO No 42.253
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016668-17.2020.8.26.0000 Ourinhos
AGRAVANTE: REINALDO TEODORO DA CUNHA
AGRAVADO: DIRETOR DO DETRAN / 22a UNIDADE DO CIRETRAN /
POUPATEMPO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FLÁVIO AUGUSTO REINERT
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Ciclomotor
apreendido sem registro. Decisão que indefere a liminar
pleiteada para a liberação do veículo. Ausência de “fumus
boni iuris”, necessário à concessão da liminar. Agravo de
Instrumento improvido.
I.
Agravo de Instrumento interposto por REINALDO
TEODORO DA CUNHA contra R. decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Ourinhos, que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
DIRETOR DO DETRAN/22a UNIDADE DO CIRETRAN/POUPATEMPO (Processo no
1000090-33.2020.8.26.0408), indeferiu liminar, postulada para que fosse liberado o
ciclomotor de propriedade do impetrante, independentemente do pagamento de taxas e
diárias de estadia, mantendo-se, se fosse o caso, a restrição de circulação até a sua efetiva
regularização junto ao órgão de trânsito.
Nas razões, sustenta em resumo: a) o agravante não pode ser prejudicado “em
decorrência de uma falha na fiscalização das empresas que fabricam tal bicicleta, colocando-
a em circulação sem os devidos registros” (fls. 5); b) aplica-se ao caso dos autos o disposto
nos artigos 6o, p. único, e 8o da Resolução CONTRAN no 555/2015, competindo aos órgãos
executivos de trânsito a obrigação de fornecer o Número de Identificação Veicular,
necessário ao cadastro do veículo no RENAVAM, bem como o respectivo registro no
RENAVAM; c) a manutenção da apreensão do ciclomotor, até que seja regularizado,
acarretará grande prejuízo ao impetrante (deterioração do veículo e custos com a estadia no
pátio), pois o procedimento de regularização do ciclomotor demora cerca de um ano; d) “a
autoridade pública não encontra fundamento para manter o bem em seu poder,
caracterizando flagrante ilegalidade, contrariando as normais legais e ferindo estatutos
constitucionais, dentre a liberdade de locomoção e o direito à propriedade” (fls. 8). Pede o
acolhimento do recurso, com efeito ativo, para que seja concedida a liminar denegada em
primeiro grau. Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016668-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.253
3
II.
O
agravo
comporta
julgamento
imediato,
independentemente de ulteriores providências, diante da solução adotada e porque ainda
não instaurada a relação processual em primeira instância.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor da
Detran/22a Unidade do Ciretran/Poupatempo, objetivando a liberação do “CICLOMOTOR
COR AZUL RCL TOPLET BIKE - GASOLINA TRANSMISSÃO MANUAL, ANO/MODELO
2018/2019”, de sua propriedade (fls. 29), independentemente do pagamento de taxas e
despesas de remoção e estadia. O veículo fora apreendido e recolhido ao “pátio
permissionário Carvalho” em 07.01.2020, tendo em vista a ausência do respectivo registro,
além de não estar devidamente emplacado (fls. 31/32).
Sustenta o agravante que a obrigação de fornecer o Número de Identificação
Veicular VIN e de efetuar o respectivo registro do veículo é do próprio DETRAN, nos termos
do art. 6o, p. único, e do art. 8o da Resolução CONTRAN no 155/2015. De outro lado, aduz
que não é possível efetuar o registro de veículos de lazer, os quais são dispensados dos
requisitos previstos no art. 3o da Resolução CONTRAN no 155/2015.
Pediu a concessão de liminar para imediata liberação do veículo,
independentemente do pagamento de taxa de remoção e diárias de estadia, sobrevindo a r.
decisão impugnada, a seguir parcialmente transcrita (fls. 33/34):
“Vistos.
(...)
No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para
concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, os requisitos para o deferimento da liminar são o fundamento
relevante (fumus boni iuris) e a ineficácia da medida, caso seja somente ao final deferida
(periculum in mora), consoante disposto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.
No caso, em juízo perfunctório, entendo que não há fundamento relevante porque
a necessidade de regularização (registro e licenciamento) do veículo ciclomotor perante o órgão
de trânsito é exigência estampada no artigo 3o da Resolução CONTRAN no 555/2015. Vejamos:
“Art. 3o Para os ciclomotores e ciclo-elétricos fabricados a partir de 31 de julho de
2015, será exigido, para o registro e licenciamento junto aos Órgãos Executivos de Trânsito dos
Estados e do Distrito Federal:
I - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito - CAT;
II - Código específico de marca/modelo/versão,
III - Realização de pré-cadastro pelo fabricante, órgão alfandegário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016668-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.253
4
importador.”
Por sua vez, o art. 230, V, do CTB, prevê:
“Art. 230. Conduzir o veículo:
V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;
VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de
legibilidade e visibilidade:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;”
Já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CICLOMOTOR.
RESOLUÇÃO No 555/2015 DO CONTRAN. Condução do ciclomotor sem o devido registro e
licenciamento. Recolhimento ao pátio da Municipalidade. Pretensão voltada ao reconhecimento
da invalidade do ato administrativo de apreensão, com a consequente liberação do veículo do
pátio. Impossibilidade. Veículo produzido após 31.07.2015. Aplicação do art. 3o da Resolução no
555/2015, que determina o registro e licenciamento imediato, sob pena de apreensão, nos termos
do art. 232 do CTB. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (Apelação Cível no 1000497-75.2019.8.26.0472; 13a Câmara de Direito
Público; Relator Desembargador Djalma Lofrano Filho; julgamento em 25.09.2019)
Destarte, ausentes os requisitos necessários a concessão da medida, indefiro a
liminar pleiteada.
(...)”
Não é de se alterar essa solução.
Como se constata do “Comprovante de Recolhimento ou Remoção no 3132961”
e do “Auto de Infração C 35 5401921”, copiados a fls. 31/32, o ciclomotor em questão, marca
RCL Motors, modelo Top Let Bike (fls. 29), foi autuado e recolhido porque não estaria
devidamente registrado e emplacado, além de seu condutor o agravante não dispor de
CNH.
A teor do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), “todo
veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou
residência de seu proprietário, na forma da lei.”. E, consoante o art. 97 do mesmo diploma
legal, “as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições
essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em
função de suas aplicações.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016668-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.253
5
Por sua vez, a Resolução CONTRAN no 555/15, que dispõe sobre o registro e
licenciamento de ciclomotores no RENAVAM, prevê que o registro dos ciclomotores
fabricados a partir de 31.07.2015 como o ciclomotor em comento (ano/modelo 2018/2019
fls. 29) depende do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito CAT, do Código
específico de marca/modelo/versão e da Realização de pré-cadastro pelo fabricante, órgão
alfandegário ou importador (art. 3o da Resolução), além dos documentos indicados no art. 2o
da Resolução.
O Número de Identificação Veicular (NIV), cujo fornecimento realmente
compete ao próprio órgão executivo de trânsito, é exigido para o registro e licenciamento de
ciclomotores fabricados antes de 31.07.2015 (art. 5o, “caput”, da Resolução 555/17) e que
não possuam código específico de marca/modelo/versão. Como visto, não é caso dos autos.
Além disso, a teor do art. 230, V, do CTB, constitui infração de trânsito
gravíssima conduzir veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado, punida com
multa e apreensão do automóvel, além da aplicação de medida administrativa de remoção do
bem. Por sua vez, o art. 271, § 1o, do CTB, dispõe que “a restituição do veículo removido só
ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além
de outros encargos previstos na legislação específica” (dispositivo incluído pela Lei no
13.160/15 e que reproduz o § 2o do art. 262 do CTB este revogado pela Lei no 13.281/16).
A r. decisão, em suma, acha-se bem fundamentada e
ressalvadas as
limitações desta sede cognitiva
não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo
combatido.
E na esteira de precedente da Colenda Sexta Câmara de Direito Público, da
lavra do Des. EVARISTO DOS SANTOS, “o exame dos requisitos ensejadores da medida
liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo desde
que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.” (AI no
92.010-5/2
Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI
j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2
Rel. Des.
COIMBRA SCHMIDT v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no mesmo sentido). De outra
parte, “somente se demonstrada a ilegalidade do ato de deferimento ou negatório da liminar ou o
abuso de poder do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a substituição de tal
ato vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz, por outro da instância superior.” (AI no
316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.04.” (Agravo de Instrumento no
325.403-5/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016668-17.2020.8.26.0000 -Voto no 42.253
6
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI